Tribunal: TJBA
Processo: 0566050-11.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566050-11.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A L R CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS

APELADO: DANIELA SILVA BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALTAMIRIO VIRIDIANO GOMES, FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que reformou parcialmente a sentença para reconhecer a responsabilidade solidária de um dos réus, afastar a responsabilidade de outro por ausência de prova de participação no ilícito e excluir a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, permanecendo controvérsia quanto à incidência do ônus sucumbencial em relação a determinados réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva de réu que teria se beneficiado de transferência bancária fraudulenta; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência devidos pelos réus reconhecidos como sucumbentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se admitindo seu uso para rediscutir matéria já decidida.

4 - A omissão relevante é aquela que recai sobre ponto que deveria ser decidido e não foi, não sendo exigido do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

5 - O Acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de responsabilidade do réu que recebeu transferência bancária, afastando-a por ausência de prova de participação ou conhecimento do ilícito, bem como pela impossibilidade de presunção de solidariedade, à luz do art. 265 do Código Civil.

6 - A alegação de obscuridade quanto à exclusão dos honorários de sucumbência não procede, pois o Acórdão foi claro ao reconhecer a sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC e consequente exclusão da verba sucumbencial arbitrada em favor da parte ré.

7 - Constatou-se, contudo, omissão específica quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência devidos pelo réu cuja responsabilidade solidária foi reconhecida, impondo-se o suprimento do vício.

8 - O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

9 - O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido decidida e fundamentada, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2 - A responsabilidade solidária não se presume, exigindo prova da participação ou do conhecimento do ilícito.

3 - Reconhecida a sucumbência, impõe-se a condenação dos réus responsáveis ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, II, 1.025, 85, § 2º, e 86, parágrafo único; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
Nº 0566050-11.2015.8.05.0001
que tem como embargantes
A L R CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA
e, como embargado
DANIELA SILVA BRITO e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA